Tribunal: TJSP
Processo: 1017358-59.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material verificado no v. acórdão. Redação equivocada, por lapso, do dispositivo, com atribuição à autora do pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, quando na verdade a condenação a esse título foi do réu. Suprimento do lapso redacional. V. acórdão que fica declarado, com alteração da redação do dispositivo. Embargos declaratórios

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material verificado no v. acórdão. Redação equivocada, por lapso, do dispositivo, com atribuição à autora do pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, quando na verdade a condenação a esse título foi do réu. Suprimento do lapso redacional. V. acórdão que fica declarado, com alteração da redação do dispositivo. Embargos declaratórios da autora acolhidos para tal fim.

Embargos declaratórios do réu. Interposição após o término do prazo legal de cinco dias. Intempestividade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017358-59.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante/embargado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é
embargado/embargante ALLAN DE ABREU CHAMBRONE, Embargados VOX
FROTAS LOCADORA LTDA e PLUS SERVICE SERV. ASSIS. AUTOM. 24
HORAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não se
conheceram dos embargos declaratórios do réu-apelante e acolheram os
embargos declaratórios da autora-apelada, para o suprimento de erro material.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 17.806
2
Embargantes: Porto Seguro Cia de Seguros G. e Allan de Abreu Chambrone
Embargados: Allan de Abreu Chambrone, Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, Vox Frotas Locadora Ltda. e Plus Service Serviços e Assistência
Automobilística Vinte e Quatro Horas Ltda. EPP.
Embargos de Declaração no 1017358-59.2016.8.26.0564/50000
Voto no 17.806
Embargos de declaração. Erro material verificado no v.
acórdão. Redação equivocada, por lapso, do dispositivo,
com atribuição à autora do pagamento de honorários
advocatícios calculados sobre o valor da condenação,
quando na verdade a condenação a esse título foi do réu.
Suprimento do lapso redacional. V. acórdão que fica
declarado, com alteração da redação do dispositivo.
Embargos declaratórios da autora acolhidos para tal
fim.
Embargos declaratórios do réu. Interposição após o
término do prazo legal de cinco dias. Intempestividade.
Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as
partes em face do v. acórdão de fls. 278/286, pelo qual se deu parcial provimento a
recurso de apelação interposto contra r. sentença que, por seu turno, julgara
procedente demanda indenizatória por acidente de trânsito, ajuizada em via
regressiva por seguradora.
Aduz a autora-apelada Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, em síntese, padecer o v. acórdão de omissão, contradição e erro (sic), tendo
em vista que o correto seria que o réu pagasse 10% do total da condenação de direito
material a título de honorários advocatícios, não ela, autora. Pede, em tais termos, o
acolhimento dos embargos.
O réu-apelante Allan de Abreu Chambrone (fls. 3/5), por sua
vez, aduz ser o v. acórdão omisso por não ter efetivamente analisado seu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 17.806
3
gratuidade processual, pugnando assim pelo acolhimento dos declaratórios com
vistas à concessão da benesse.
É o relatório.
Os embargos do réu-apelante mostram-se extemporâneos.
Com efeito, verifica-se que o v. acórdão foi disponibilizado no Diário Eletrônico de 4
de dezembro de 2020 (sexta-feira), como se tem na fl. 287, tendo-se assim por
publicado no dia útil seguinte, 9 de dezembro (quarta-feira), considerando a
suspensão do expediente forense nos dias 7 e 8 desse mês.
Em tais condições, a contagem do prazo recursal de cinco
dias (art. 1.023, CPC) começou no dia útil imediato, 10 de dezembro (quinta-feira),
vindo a se encerrar em 16 de dezembro de 2020 (quarta-feira), ao passo que o
presente recurso deu entrada apenas no dia 17 de dezembro.
Manifesta, pois, a intempestividade.
Por sua vez, prosperam os embargos da autora-apelada.
A despeito da atecnia no tocante à fundamentação desses
declaratórios, força é convir com a existência de claro erro material no tocante ao v.
acórdão, que aliás nem mesmo dependeria de embargos para a respectiva correção.
Com efeito, a imposição do pagamento de honorários
advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) do total da condenação dirigiu-se,
por evidente, ao réu, mas por engano no dispositivo do v. acórdão fez-se referência à
autora. Fica assim sanado o erro em questão e declarado o v. acórdão, para que
conste a atribuição ao réu Allan (não à seguradora) ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do total da condenação de direito
material, mantidos os demais termos do julgamento. Fica, dessa forma, e para que
não paire dúvida, preservada a condenação da autora, igualmente sucumbente, ao
pagamento dos honorários advocatícios correspondentes a 10% da diferença entre o
valor postulado e o concedido.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos declaratórios
do réu-apelante e acolhem-se os embargos declaratórios da autora-apelada, para o
suprimento de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017358-59.2016.8.26.0564/50000 - Voto no 17.806
4
FABIO TABOSA
Relator